Tribunal: STF
Processo: ARE 1571001
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de recurso extraordinário não apresentou articulação argumentativa, nos termos dos arts. 102, §3º, da Constituição Federal, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.



    4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.